Tribunal: TJPA
Processo: 0006212-57.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006212-57.2020.8.14.0006

APELANTE: EDINELSON DA SILVA PEREIRA

APELADO: SERGIO ROBERTO FERREIRA DOS REMEDIOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INADEQUADO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de decisão que rejeitou queixa-crime por inépcia, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou a queixa-crime, foi corretamente fundamentada quanto à inépcia da peça acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita queixa-crime deve ser impugnada por Recurso em Sentido Estrito (RESE), nos termos do art. 581, I, do Código de Processo Penal, e não por apelação.

4. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando há erro grosseiro na escolha do recurso, como ocorre no caso concreto, pois a legislação é clara quanto à via adequada.

5. A jurisprudência consolidada orienta que, quando não há dúvida razoável sobre a adequação recursal, deve-se afastar a fungibilidade e negar conhecimento ao recurso interposto de forma inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão que rejeita a queixa-crime por inépcia deve ser impugnada por Recurso em Sentido Estrito, conforme previsão expressa do art. 581, I, do CPP. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não é cabível quando há erro grosseiro na escolha do recurso."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 395, I; CPP, art. 581, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 5003895-13.2023.8.13.0074, Rel. Des. Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 24.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edinelson da Silva Pereira apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que rejeitou queixa-crime por inépcia, nos termos do artigo 395, I, do Código de Processo Penal (ID 7825038).

O apelante pleiteia, preliminarmente, pela nulidade da decisão e, no mérito, pela reforma da decisão, com o consequente recebimento da queixa-crime e o regular processamento da ação penal (ID 7825039).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14363422).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (ID 15044070)

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

In casu
, o recorrente interpôs apelação criminal contra a decisão que rejeitou a queixa-crime por inépcia, com fulcro no art. 395, I, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a peça inicial não descreveu de forma suficiente as condutas imputadas ao querelado, nem apresentou elementos concretos para a persecução penal.

Nesse particular, é certo que a rejeição da queixa-crime ocorre quando a peça acusatória não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, seja por inépcia, ausência de justa causa ou outro fundamento legal. Nesses casos, a decisão judicial deve ser impugnada por meio de recurso em sentido estrito, conforme o art. 581, I, do CPP, e não por apelação.

Destarte, “é descabida, portanto, a interposição de apelação por inexistir dúvida razoável acerca do recurso cabível”, sendo certo que, “a hipótese de erro grosseiro afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade”. (TJMG,
ApCrim n. 5003895-13.2023.8.13.0074
, Rel. Des. Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 24.10.2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço o recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025